Tribunal: STJ
Processo: 0805631-59.2020.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2128885 - CE(2024/0079188-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
ADVOGADOS
: TALITA LIMA AMARO - CE015284
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO - RJ020823
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO.
PROGRAMA DE PARCELAMENTO. ADESÃO. DESCONTOS
E REDUÇÕES CONCEDIDOS NO ÂMBITO DO PERT.
INCLUSÃO.
1. Os descontos e reduções de multas e juros concedidos ao
contribuinte na adesão a programa de parcelamento tributário -
PERT compõem a base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados
pelo lucro presumido ou pelo lucro real, pois, de acordo com a
jurisprudência
desta
Corte
Superior,
aqueles
valores
constituem acréscimo patrimonial, devendo ser reconhecidos como
receita tributável.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54914281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 1e7cfcc8-72dd-4f24-8fc8-cebb84c148c0

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 1e7cfcc8-72dd-4f24-8fc8-cebb84c148c0

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2128885 - CE (2024/0079188-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
ADVOGADOS
: TALITA LIMA AMARO - CE015284

CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO - RJ020823
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. PROGRAMA
DE PARCELAMENTO. ADESÃO. DESCONTOS E REDUÇÕES
CONCEDIDOS NO ÂMBITO DO PERT. INCLUSÃO.
1. Os descontos e reduções de multas e juros concedidos ao
contribuinte na adesão a programa de parcelamento tributário - PERT
compõem a base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados pelo lucro
presumido ou pelo lucro real, pois, de acordo com a jurisprudência
desta Corte Superior, aqueles valores constituem acréscimo
patrimonial, devendo ser reconhecidos como receita tributável.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado pela SIQUEIRA CASTRO -
ADVOGADOS contra decisão de minha lavra, às e-STJ fls. 546/552, em que dei parcial
provimento ao recurso fazendário para julgar improcedente a ação de repetição de indébito
relativo ao IRPJ e à CSLL incidentes sobre os descontos/reduções de multas e de juros
concedidos ao contribuinte na adesão a programa de parcelamento tributário - PERT.
Alega o agravante, em resumo, que "a base de cálculo do IRPJ/CSLL
(quando apurados pelo regime do lucro presumido) é a receita bruta, razão pela qual a
redução de passivo tributário não é fato gerador do IRPJ/CSLL por não ser classificado
pela lei como “receita bruta” (e-STJ fl. 563).
Sem impugnação (certidão de e-STJ fl. 571).
Documento eletrônico VDA53605299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:52
Código de Controle do Documento: 33e4d5e0-1b94-4957-926f-f02230d644a1

É o relatório.
VOTO
A irresignação recursal não merece acolhimento.
O recurso especial origina-se de ação de repetição de indébito, em
que se busca a restituição de IRPJ e de CSLL incidentes sobre os valores decorrentes da
redução de multa e de juros de mora em razão da adesão ao PERT, que foi julgada
procedente no primeiro grau de jurisdição.
O TRF da 5a Região negou provimento à apelação fazendária e à
remessa necessárias, com amparo nos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 283/284):
Cuida-se de recurso contra sentença que determinou à autoridade coatora que se
abstenha de efetuar o lançamento do IRPJ e da CSLL sobre os valores das
reduções de multas e juros concedidos no âmbito do Programa Especial de
Regularização tributária (PERT).
A presente controvérsia cinge-se ao debate se a remissão de débitos tributários é
fato gerador do IRPJ e CSLL, notadamente se os descontos de juros e multas
concedidos pela
que introduziu o Programa Especial de
Lei no 13.496/2017,
Regularização Tributária (PERT), configuram montante tributável para esses
tributos e se há prescrição do direito de repetir eventual indébito.
A sentença julgou procedente a demanda, para reconhecer o direito da parte
autora à restituição dos valores pagos a maior no Programa Especial de
Regularização Tributária (PERT).
A apelante insurge-se defendendo que o perdão da dívida resulta manifesto
acréscimo patrimonial, configurando montante tributável do IRPJ e da CSLL.
A
não instituiu hipótese de renúncia de receita, apenas
Lei no 13.496/2017
introduziu descontos em passivos, que não são base oponível de tributação.
Ademais, a citada Lei não autoriza a União Federal a tributar as reduções de
multa e juros, pois tais descontos não se caracterizam no conceito de receita,
muito menos de lucro utilizado pela Constituição Federal para estabelecer as
competências (art. 110 do CTN).
Portanto, os descontos nos juros e multas apenas constituem uma redução no
passivo fiscal, sendo totalmente dissonantes como fato gerador ou base de
cálculo de tributos como: IRPJ e CSLL.
O STF, no âmbito dos Temas 283 e 69, já analisou o conceito de receita,
definindo que somente se enquadra nesse conceito para fins tributários o ingresso
de recursos apto a gerar um incremento patrimonial, com características de
elemento novo e positivo. A Suprema Corte, portanto, delimitou distinções no
conceito de receita aceito para fins contábeis daquele válido para fins tributários.
Conforme
inciso I do Código Tributário Nacional (CTN):
art. 165
(...)
Documento eletrônico VDA53605299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:52
Código de Controle do Documento: 33e4d5e0-1b94-4957-926f-f02230d644a1

A prescrição suscitada pela Apelante é afastada. Os recolhimentos foram
efetuados em 31.01.2019, 28.02.2019 e 29.03.2019 conforme documentos
apensados
ao
processo.
(
ID
4058100.1790184,).4058100.17901838,
4058100.17901845,
4058100.17901838,
4058100.17901846,
4058100.17901843).
Dessa forma, não há modificação a ser realizada na douta sentença, pois os juros
e multas perdoados em decorrência de adesão ao PERT não podem ser
configurados como receita, logo, demonstra-se descabido o seu cômputo na base
de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Consoante assentado na decisão agravada, a questão em debate nos
autos j
, no sentido da inclusão dos
á está pacificada no âmbito desta Corte Superior
valores atinentes aos descontos/reduções de multas e os juros concedidos ao
contribuinte na adesão a programa de parcelamento tributário - PERT na base de cálculo
do IRPJ e da CSLL. É o que se extrai dos seguintes julgados:
TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO. ADESÃO. IRPJ. CSLL.
DESCONTOS/REDUÇÕES CONCEDIDOS NO ÂMBITO DO PERT.
INCIDÊNCIA.
1. A concessão de benefício fiscal de redução tributária, em regra, por operar
diminuição nos custos da empresa, impacta positivamente em seu lucro, de modo
a atrair, sobre o valor correspondente a essa redução, a incidência do IRPJ e da
CSLL.
2. Incidência do IRPJ e da CSLL sobre os descontos/reduções de multas e juros
concedidos ao contribuinte na adesão a programa de parcelamento tributário -
PERT.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em
AREsp 2149908/RS,
DJe de
).
24/6/2024,
3/7/2024.

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
PARCELAMENTO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DO
SIMPLES NACIONAL (PERT). REDUÇÃO DE JUROS E MULTA.
INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ, CSLL, PIS E COFINS.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL OU
RECEITA/FATURAMENTO.
1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança com o escopo de determinar
que a autoridade competente se abstenha de efetuar "o lançamento do IRPJ, da
CSLL, do PIS e da COFINS sobre o valor dos descontos obtidos em razão da
adesão ao PERT, bem como de efetuar qualquer outro ato de cobrança, direta ou
indireta".
2. Não há contrariedade aos arts. 489 e 1.022, II do CPC, pois o Tribunal de
origem fundamentadamente rejeitou a tese de que a renúncia fiscal oriunda do
PERT trataria de acréscimo patrimonial aos contribuintes. Ademais, o órgão
julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas
Documento eletrônico VDA53605299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:52
Código de Controle do Documento: 33e4d5e0-1b94-4957-926f-f02230d644a1

partes em defesa da sua tese. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nessa linha:
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
REsp 1.486.330/PR,
24.2.2015; AgRg no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp 694.344/RJ,
Turma, DJe 2.6.2015; e EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro
EAREsp 436.467/SP,
João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 27.5.2015.
3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que qualquer
benefício fiscal obtido que tenha por consequência impacto positivo no lucro da
empresa deve surtir efeito na base de cálculo do IRPJ, CSLL e também das
contribuições ao PIS e Cofins.
4. Agravo Interno provido para conhecer do Recurso Especial e o prover
parcialmente.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp 1971518/PE,
Turma, julgado em
DJe de
).
6/8/2024,
23/8/2024.
Assim, constatado que a conclusão alcançada pela Corte regional
está dissonante da orientação jurisprudencial do STJ, o recurso especial fazendário
foi provido para julgar improcedente a ação de repetição de indébito relativo ao IRPJ e à
CSLL incidentes sobre os descontos/reduções de multas e os juros concedidos ao
contribuinte na adesão a programa de parcelamento tributário - PERT, não merecendo
reparos o julgado ora combatido.
Em atenção às alegações da agravante, cumpre registrar que o fato
de a contribuinte estar submetida à apuração do IRPJ e da CSLL pelo regime do lucro
presumido (fato incontroverso, mas que, vale dizer, não está registrado no acórdão
regional tampouco consta do recurso fazendário ou das contrarrazões apresentadas pela
ora agravante), em que se adota como base de cálculo percentual da receita bruta da
empresa, não afasta a aplicação do entendimento acima esposado.
Isso porque ambas as Turmas da Primeira Seção adotam o
posicionamento que esses mesmos valores integram a base de cálculo do PIS e da
COFINS, tributos cuja base imponível também é a receita bruta, conforme se verifica
dos recentes arestos abaixo indicados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. PERT. REDUÇÃO DE
JUROS MORATÓRIOS E MULTA. IRPJ, CSLL, PIS-PASEP E COFINS.
BASE DE CÁLCULO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
83 DO STJ. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO PACÍFICO NO ÂMBITO
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Na hipótese, a Corte local aplicou entendimento pacífico no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça de que qualquer benefício fiscal obtido que tenha
por consequência um impacto positivo no lucro da empresa deve surtir efeito na
base de cálculo do IRPJ, CSLL e também das contribuições ao PIS e COFINS.
2. Para afastar a aplicação da Súmula no 83 do STJ, é necessário comprovar, de
maneira efetiva, que o precedente citado na decisão que inadmitiu o recurso
Documento eletrônico VDA53605299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:52
Código de Controle do Documento: 33e4d5e0-1b94-4957-926f-f02230d644a1

especial não se aplica ao caso concreto, foi superado por entendimento mais
recente do Superior Tribunal de Justiça - com a devida indicação de julgados
contemporâneos ou posteriores -, ou que há distinção relevante entre a questão
discutida nos autos e aquela que embasou a aplicação da súmula. No entanto,
essa demonstração não foi realizada no caso concreto.
3. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Bellizze, Terceira Turma, DJe de
4. Agravo interno não provido.
15/8/2024)
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp 2607611/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
).
19/11/2025,
26/11/2025.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROGRAMA
ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT). IRPJ, CSLL, PIS
E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DAS REDUÇÕES DE JUROS
MORATÓRIOS E DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Conforme o entendimento consolidado pelas Turmas integrantes da Primeira
Seção desta Corte Superior, é incabível excluir os valores remetidos a título de
multas e de juros no âmbito do Programa Especial de Regularização Tributária
(PERT) da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da contribuição ao Programa
de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS), visto que a remissão de dívida tributária resulta
em acréscimo patrimonial, e, portanto, deve ser reconhecida como receita
tributável, impactando diretamente na apuração desses tributos.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
REsp 1959944/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
).
18/8/2025,
22/8/2025.
Nesse panorama, é possível concluir que, mesmo quando a
empresa apura o IRPJ e a CSLL pelo regime do lucro presumido, os descontos/reduções
de multas e os juros concedidos ao contribuinte na adesão a programa de parcelamento
tributário, no caso o PERT, devem ser considerados nas respectivas bases de cálculo.
Irrepreensível, portanto, o julgado ora impugnado.
Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja
CPC/2015,
a necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53605299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:52
Código de Controle do Documento: 33e4d5e0-1b94-4957-926f-f02230d644a1

É como voto.
Documento eletrônico VDA53605299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:52
Código de Controle do Documento: 33e4d5e0-1b94-4957-926f-f02230d644a1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.128.885 / CE
Número Registro: 2024/0079188-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08056315920204058100
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
ADVOGADOS
: TALITA LIMA AMARO - CE015284
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO - RJ020823
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
ADVOGADOS : TALITA LIMA AMARO - CE015284
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO - RJ020823
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA54843819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:13
Código de Controle do Documento: fe08cc0d-f6af-499e-89a5-0c79537174ed

Dr(a). TALITA LIMA AMARO, pela parte: AGRAVANTE: SIQUEIRA CASTRO -
ADVOGADOS.
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:13
Código de Controle do Documento: fe08cc0d-f6af-499e-89a5-0c79537174ed